Tribunal: STF
Processo: RE 614485
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Tratam-se de recursos extraordinários interpostos pelo Estado do Rio Grande do Sul contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul e por Indestel Indústria de Embalagens Oeste Ltda. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, ambos admitidos na origem.



    O recurso extraordinário interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul foi posteriormente julgado prejudicado pelo Tribunal de origem em razão do provimento do seu recurso especial (item 20 - fl 3).



    Remanesce para análise, portanto, tão somente o recurso extraordinário de Indestel contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. PAGAMENTO ANTECIPADO SEM SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. DECRETO ESTADUAL 39.820/99. LEI ESTADUAL 8.820/89. LEGALIDADE.



    1. Entendimento desta Corte no sentido de ser legítima a cobrança antecipada do ICMS através do regime normal de tributação, isto é, sem substituição tributária, na forma preconizada pela Lei estadual 8.820/89 e pelo Decreto estadual 39.820/99. Precedentes: REsp 722.207/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJ de 14.12.2006; REsp 998.668/RS, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJ de 5.6.2008.



    2. Agravo regimental não provido.



    Decido.



    O recurso merece ser provido.



    A matéria foi definitivamente julgada pelo Plenário da Corte nos autos do RE nº 598.677/RS (Tema 456), de minha relatoria em que se apreciou se o Estado do Rio Grande do Sul poderia exigir o pagamento antecipado da diferença resultante entre as alíquotas interestadual e interna, por meio de decreto, notadamente o Decreto nº 40.900/01.



    Na ocasião, o Plenário da Corte firmou a orientação de que apenas por lei é possível a antecipação do momento da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, no caso, sem substituição tributária. Definiu-se, ainda, que a delegação prevista na Lei Estadual nº 8.820/89 seria insuficiente para autorizar a antecipação do momento da ocorrência do fato gerador pela via de decreto estadual. 



    O acórdão foi assim ementado:



    Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito Tributário. ICMS. Artigo 150, § 7º, da Constituição Federal. Alcance. Antecipação tributária sem substituição. Regulamentação por decreto do Poder Executivo. Impossibilidade. Princípio da legalidade. Reserva de lei complementar. Não sujeição. Higidez da disciplina por lei ordinária. 



    1. A exigência da reserva legal não se aplica à fixação, pela legislação tributária, de prazo para o recolhimento de tributo após a verificação da ocorrência de fato gerador, caminho tradicional para o adimplemento da obrigação surgida. Isso porque o tempo para o pagamento da exação não integra a regra matriz de incidência tributária. 



    2. Antes da ocorrência de fato gerador, não há que se falar em regulamentação de prazo de pagamento, uma vez que inexiste dever de pagar. 



    3. No regime de antecipação tributária sem substituição, o que se antecipa é o critério temporal da hipótese de incidência, sendo inconstitucionais a regulação da matéria por decreto do Poder Executivo e a delegação genérica contida em lei, já que o momento da ocorrência de fato gerador é um dos aspectos da regra matriz de incidência submetido a reserva legal. 



    4. Com a edição da Emenda Constitucional nº 3/93, a possibilidade de antecipação tributária, com ou sem substituição, de imposto ou contribuição com base em fato gerador presumido deixa de ter caráter legal e é incorporada ao texto constitucional no art. 150, § 7º. 



    5. Relativamente à antecipação sem substituição, o texto constitucional exige somente que a antecipação do aspecto temporal se faça ex lege e que o momento eleito pelo legislador esteja de algum modo vinculado ao núcleo da exigência tributária.



    6. Somente nas hipóteses de antecipação do fato gerador do ICMS com substituição se exige, por força do art. 155, § 2º, XII, b, da Constituição, previsão em lei complementar. 



    7. Recurso extraordinário a que se nega provimento.



    Diante do exposto, com base no  
Tema 456 da repercussão geral, dou provimento ao recurso extraordinário para restabelecer o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul.



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de fevereiro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente